Tribunal: TJSP
Processo: 1035669-20.2024.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP3);
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Acidente de Trânsito. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
Ação de ressarcimento de danos decorrentes de acidente de trânsito, onde o autor busca o ressarcimento integral dos danos materiais e indenização por danos morais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na comprovação dos valores dos danos materiais e na existência de danos morais

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Acidente de Trânsito. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
Ação de ressarcimento de danos decorrentes de acidente de trânsito, onde o autor busca o ressarcimento integral dos danos materiais e indenização por danos morais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na comprovação dos valores dos danos materiais e na existência de danos morais decorrentes do acidente de trânsito.
III. Razões de Decidir
3. A documentação apresentada não comprova integralmente os valores alegados para os danos materiais, sendo aceito apenas o montante comprovado de R$ 1.700,00. Novo documento juntado com a apelação. Inadmissibilidade. A juntada de documentos em sede de apelação não pode ser admitida, devido à intempestividade injustificada de sua apresentação, exceto quando se trata de documento novo, que não é o caso dos presentes autos.
4. Não há comprovação de abalo emocional significativo que justifique a indenização por danos morais, considerando que o acidente não causou lesões físicas ao autor.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Necessidade de comprovação documental dos danos materiais. 2. Ausência de comprovação de danos morais significativos.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 320, art. 330, inciso I, art. 373, inciso I, art. 435, art. 1.026, §2o; Código Civil, art. 406; Código Tributário Nacional, art. 161, §1o.